Tribunal: TJDFT
Processo: 0752444-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752444-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÂ RECORRIDO: TIM CELULAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL EM BENEFÍCIO DO REQUERENTE. LEALDADE PROCESSSUAL. BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de suspensão da execução e reconheceu a inviabilidade da aplicação da compensação de créditos, indeferindo a exceção de pré-executividade interposta pela agravante. 2. A compensação legal efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, segundo artigo 369 do Código Civil, e ainda quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. Não havendo a constituição de dívida liquida, certa e exigível em favor da agravante-devedora, constata-se que as partes não são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, conforme previsto no artigo 368 do CC, que torne possível a compensação. 4. As hipóteses de suspensão da execução encontram-se estabelecidas no artigo 921 do CPC, não se encontrando como causa de suspensão o ajuizamento de outra ação entre as mesmas partes para a discussão de relação jurídica diferente. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente indica violação aos artigos 368, 369, 370, todos do Código Civil; 356, inciso I, 374, incisos III e IV e 487, incisos I e III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a compensação pretendida diz respeito às dívidas certas, líquidas e exigíveis, oriundas de títulos judiciais, um deles decorrente da sentença antecipada parcial do mérito, proferida nos autos de ação de despejo não impugnada e, portanto, alcançada pela definitividade. Alega, também que o acórdão impugnado reavaliou a sentença parcial de mérito que, entretanto, já havia transitado em julgado. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 368, 369, 370, todos do CCB, 356, inciso I, 374, incisos III e IV e 487, incisos I e III, alínea “a”, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: (...) compulsando os autos do PJe no 0701486-31.2019.8.07.0005, que se trata de ação de despejo c/c revisão contratual e cobrança de alugueis ajuizada pela agravante em desfavor da ora agravada e de American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda., verifica-se que os pedidos iniciais foram julgados totalmente improcedentes pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, em 01/03/2020 (Num. 57670103 - Pág. 1/5 daqueles autos). A r. sentença foi confirmada por esta 2a Turma Cível, quando do julgamento da APC no 0701486- 31.2019.8.07.0005 (Num. 82484958 - Pág. 1/6) (...) Houve a certificação do trânsito em julgado, em 01/02/2021, com a remessa dos autos ao Juízo de origem (Num. 82484994 - Pág. 1 desses autos), com a baixa das partes do polo passivo (Num. 82485095 - Pág. 1 dos autos), e a determinação de arquivamento em decorrência da gratuidade de justiça deferida à parte sucumbente (Num. 85338484 - Pág. 1). De outro lado, o processo de origem, qual seja o PJe no 0036294-91.2014.8.07.0001, como mencionado, se trata de cumprimento de sentença do valor de R$346.343,29; atualizado em setembro de 2015 (Num. 34886071 - Pág. 1/3) em desfavor da ora agravada. Dessa forma, cotejando os processos, conclui-se pela impossibilidade de compensação nos moldes em que formulado pela recorrente, porque as partes não são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Não houve a constituição de dívida liquida, certa e exigível em favor da agravante, conforme previsto no artigo 369 do CC, que torne possível a compensação. Ademais, como mencionado pelo d. Juízo a quo, as hipóteses de suspensão da execução estão inseridas no artigo 921 do CPC, não se encontrando como causa de suspensão o ajuizamento de outra ação entre as mesmas partes para a discussão de relação jurídica diferente, sem o reconhecimento de prejudicialidade externa.” (ID. 25485138 - Págs. 4 e 5) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. INVIABILIDADE. DÍVIDA ILÍQUIDA. REQUISITOS DO ART. 369/CC. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1621053/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 2/10/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO BUZZI, no AREsp 1943278, DJe 22/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029